Tribunal: TJMT
Processo: 1011039-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011039-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANI FERREIRA BENICIO - CPF: 092.979.549-01 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA MARQUES - CPF: 038.121.371-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), GEOVANI FERREIRA BENICIO - CPF: 092.979.549-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THEICIANE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 024.632.851-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), J. C. D. A. (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - DISCUSSÃO SOBRE INCAPACIDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

I.

CASO EM EXAME

1 – Habeas corpus impetrado com o objetivo de impedir a prisão civil do paciente em razão do não pagamento de pensão alimentícia. O impetrante alega dificuldades financeiras e questiona a legalidade da prisão, pleiteando salvo-conduto preventivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incapacidade financeira do alimentante pode ser examinada na via do habeas corpus; e (ii) verificar a legalidade da prisão civil decretada no contexto da execução de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O habeas corpus não se presta à análise de aspectos fáticos e probatórios, como a alegada incapacidade financeira do paciente, sendo cabível apenas para verificar eventual ilegalidade na ordem de prisão.

4 - A prisão civil por dívida alimentar possui caráter coercitivo, e não punitivo, destinando-se a compelir o devedor a cumprir sua obrigação alimentar.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 309) estabelece que a prisão é medida legítima quando se trata de parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo.

6 - O pagamento parcial da dívida não afasta a legalidade da prisão, pois a obrigação deve ser cumprida integralmente para evitar a sanção coercitiva.

7 – Inexistindo prova pré-constituída do pagamento ou da impossibilidade absoluta de fazê-lo, a matéria demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1 - O habeas corpus não é meio adequado para a discussão sobre incapacidade financeira do devedor de alimentos, limitando-se à análise da legalidade da prisão.

2 - A prisão civil do devedor de alimentos tem caráter coercitivo e é cabível para compelir o pagamento das parcelas vencidas, conforme estabelecido na Súmula 309 do STJ.

3 - O pagamento parcial da dívida alimentar não impede a decretação da prisão civil do devedor.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado por
GEOVANI FERREIRA BENICIO
, em favor do paciente

THIAGO FERREIRA MARQUES
, contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos do cumprimento de Sentença de Alimentos em Ação de Investigação de Paternidade nº. 0001484-59.2008.8.11.0108, que determinou o pagamento dos alimentos, sob pena de decretação da prisão civil.

O impetrante, em síntese, alega que o paciente encontra-se em situação de extrema dificuldade financeira, não possuindo condições materiais de adimplir o débito alimentar inadimplente por vários anos, o qual, atualizado, ultrapassa o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Argumentou que a obrigação alimentar foi fixada em 2008, quando o paciente possuía melhores condições financeiras, tendo atualmente realidade distinta, pois enfrenta crise financeira decorrente de desemprego passado, e atualmente aufere um salário mínimo mensal.

Aduziu possui outros dois filhos: uma filha que recebe pensão de R$ 200,00 e um filho que reside com ele, o que agrava sua situação financeira.

Que não possuía ciência da existência da execução de alimentos, tendo em vista que foi citado por edital.

Sustenta que o percentual de 40% de seu salário destinado à pensão compromete seu mínimo existencial, sendo impossível cumprir a obrigação alimentar nas condições fixadas.

Requer a concessão de tutela recursal para suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido contra o paciente, diante do risco iminente de privação ilegal de liberdade.

No mérito, requer que reconhecida a impossibilidade de pagamento do débito alimentar, com a consequente revogação da ordem de prisão civil e a readequação do valor da pensão alimentícia.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada. (id.

280315372 ).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Procuradoria de justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 287148367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A princípio, consigno que remédio constitucional do Habeas Corpus tem como escopo analisar a presença de eventual ilegalidade na constrição da liberdade do alimentante, e não se presta ao exame de aspectos fáticos, inerentes à própria obrigação alimentar, ou a incapacidade financeira do paciente.

Da mesma forma, não cabe discussão quanto ao valor arbitrado, bastando analisar se o mandado de citação determina o pagamento do débito, a demonstração de que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Ao contrário da sanção criminal, a prisão civil não é medida punitiva, mas coercitiva, que tem por objetivo o cumprimento da obrigação inadimplente.

A evidência, não há elemento capaz de afastar a responsabilidade do paciente quanto à obrigação prestar alimentos, porquanto, o simples argumento de encontrar-se em dificuldades financeiras não tem o condão de afastar a necessidade alimentar da parte exequente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ORDEM DENEGADA.

O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos no qual visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula 309 do STJ. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, HC 1005663-61.2022.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 11/05/2022).

Dessa forma, não pode prosperar a pretensão delineada na ação constitucional, visto que inexiste prova pré-constituída de que foram efetuados os pagamentos, sendo necessária a dilação probatória nos autos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O Habeas Corpus não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. É cabível a prisão civil do executado se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, HC Nº 1016184-65.2022.8.11.0000, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 31/08/2022).

Logo, proposta a execução pelo rito de prisão, faculdade que cabe a credora, e que está de acordo com a Súmula 309 do STJ, entendo pertinente o indeferimento do salvo- conduto, de caráter preventivo à aplicação da pena de prisão civil do devedor de alimentos, porquanto não se vislumbra, a princípio, ilegalidade de eventual restrição de liberdade do paciente, haja vista as peculiaridades do caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025